Tribunal: TJBA
Processo: 8017320-72.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017320-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VALTER PEREIRA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: Juiz de Direito de Juazeiro 1ª Vara Criminal

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIÁRIO DE SEGUNDO GRAU.

PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE
POR SUPOSTAMENTE ESTAR
NA POSSE
30,30
G (
TRINTA GRAMAS E TRINTA CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA
,
EM 20 PORÇÕES, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E ARMA DE FOGO CALIBRE 38.

PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA.
INVIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
MANUTENÇÃO DA FIANÇA QUE SE REVELA ADEQUADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E, DENEGADA,
com
a cassação da decisão liminar, anteriormente concedida.

1.
Trata-se de habeas corpus
,
com pleito liminar, impetrado p
or Will
i
s José De Souza Junior
,
advogado,
em favor de
Valter Pereira Junior
,
apontando como autoridade coatora o M.M.
JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DO 1º GRAU,
Dr. José de Souza Brandão Neto
.

2.
De acordo com o impetrante, o Paciente foi preso em flagrante no dia 15/03/2024, pela suposta prática dos crimes
previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 e art. 12 da Lei nº. 10.826/03.

3
.
Infere-se dos autos da Prisão em Flagrante que
P
oliciais Militares foram informados no dia 14/03/2024 da ocorrência de
disparo de arma de fogo,
no residencial Brisa da Serra,
na Cidade de Juazeiro/BA.
Ao abordar o
suposto autor do disparo,
este
informara à
guarnição
policial
que a arma de fogo fora fornecida p
elo P
aciente, indicando ainda o seu local de trabalho.

4.
Ato contínuo, os agentes da lei foram até o local, na noite do dia 15/03/2024, avistando o
P
aciente, que
tentara evadir-se
, contudo fora alcançado
pelos policiais
,
estando
na posse de arma de fogo calibre 38, duas balanças de precisão e vinte porções de cocaína, pesando
no total
30,30
g
(trinta gramas e trinta centigramas), resistindo a abordagem policial e por isso sendo necessário o uso de força moderada.

5. De acordo com o Impetrante
,
e
m
16.03.2024, foi-lhe concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Alegou
sofrer constrangimento ilegal por ser desempregado e não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

6
. Os autos foram interpostos, inicialmente no Plantão Judiciário do 2º Grau em
16/03/2024
, tendo a MM.
Desembargadora
Plantonista deferido a liminar pelas razões ali expostas, determinando, via de consequência, a expedição de Alvará de Soltura, assim como o encaminhamento do feito por meio de distribuição a uma das Câmaras Criminais desta Corte
.

7. O art
igo
325
do
CPP
pres
creve os valores de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau m
áximo, não for superior a 4 (quatro) anos, e de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

8.
Já o artigo 326 do
CPP
, por sua vez, dispõe que
“para determinar o valor da fiança, a autoridade levará em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento"
.

9.

In casu
,
observo que o Magistrado primevo levou em conta no momento de fixar o valor da fiança a natureza dos delitos e sua gravidade, considerando ainda que o Paciente confessou ter adquirido a arma de fogo
no valor de R$ 3.500,00 (
três mil e quinhentos
reais
),
três semanas antes de ser preso,
bem como ter adquirido as drogas
apreendidas pela quantia de
R$ 600,00 (
seiscentos reais), declarou ainda que revendia as drogas há 03 semanas estando, por conseguinte, a decisão em total consonância com o art. 326, do CPP.

10.
D
estaque-se
também
que o Paciente possui advogado constituído,
o que dificulta a constatação da sua hipossuficiência, na medida em que, mesmo alegando estar desempregado, aparentemente terá de arcar com os honorários do causídico, haja vista que não foi apresentada qualquer declaração do advogado no sentido de comprovar que não receberá
verba honorária
,
o que poderia comprovar a hipossuficiência do
Paciente
.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA,
com a cassação da

decisão
liminar,
mantendo,
por conseguinte,

o decisum
que concedeu a liberdade provisória mediante pagamento de fiança, arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8017320-72.2024.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
WILLIS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR
,
advogado,

em favor de
VALTER PERREIRA JUNIOR
,
apontando como Autoridade Coatora o

M.M.
JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DO 1º GRAU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16